Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-57.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO - ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000223-57.2021.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000500-10.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 11/08/2022 Publicação: 18/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Tristão Pinto e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a r. sentença penal condenatória de Primeira Instância. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Cb PM Paulo Tristão Pinto, em face da decisão proferida pelo Juiz da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o condenou, como incurso na sanção do art. 195 do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto. Em data de 22 de fevereiro de 2021, o Ministério Público denunciou o apelante, conforme se nota nas fls. 01 e 02 do Evento 3. Veja-se: Noticiam os autos que, no dia 02/04/2020, por volta de 5h25min, na sede da 31ª Cia/2º BPM, em Juiz de Fora/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o serviço que lhe fora designado. Apurou-se que o denunciado estava escalado para o serviço de Rádio Patrulhamento (PAC) da 31ª Cia PM, no horário de 18h do dia 1º/04/2020 às 6h do dia 02/04/2020. Ocorre que, por volta de 5h25min, sem a autorização do Coordenador do turno, ou de outro superior hierárquico, o denunciado abandonou o serviço que cumpria antes de terminá-lo, ausentando-se daquela Cia, sem passar o serviço para quem de direito. A ausência do turno do denunciado sem a devida rendição poderia ter acarretado falta de socorro e de assistência à comunidade, já que a viatura que iria render a guarnição comandada pelo denunciado não estava à disposição para o turno naquele momento. Frente o exposto, o Ministério Público DENUNCIA PAULO TRISTÃO PINTO como incurso no artigo 195 do Código Penal Militar... TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] A denúncia foi recebida em 08/03/2021 pelo Juízo da 2ª AJME (Evento 1, DENUN 3). Ao réu foi oferecido a Suspensão Condicional do Processo (Evento 1, PROMOÇÃO2), entretanto, este, devidamente acompanhado por advogado, recusou o benefício, conforme se verifica do Evento 14. Conforme se verifica da Ata contida no Evento n. 35, no dia 19 de maio de 2021, foi realizada a inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Na mesma ocasião, a defesa foi intimada para fins do art. 417, § 2º, do CPPM. Em 05 de julho de 2021 foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa (Ata de evento n. 49) Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público não requereu nenhuma diligência (Evento 53), e a defesa não se manifestou. De acordo com o que consta da Ata de Julgamento (Evento 84, ATA1), o Promotor de Justiça, em sua sustentação oral em Plenário, pugnou pela aplicação do princípio da bagatela, com absolvição com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e que fosse aplicado ao acusado a transgressão disciplinar sugerida pelo encarregado do IPM. A defesa, do mesmo modo que o Ministério Público, também pleiteou a absolvição do réu com fundamento art. 439, alínea “b”, do CPPM. A sentença, datada de 14 de dezembro de 2021, encontra-se acostada no Evento 57 SENT 1. Segundo consta do mencionado documento, por maioria de votos, o Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a ação penal proposta em face Cb PM Paulo Tristão Pinto, pela prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP), com direito ao sursis. Ficou vencido o Juiz de Direito da 2ª AJME, que votou pela improcedência da ação penal. Inconformada, a defesa do militar interpôs recurso de apelação (Evento n. 97), argumentando, inicialmente, que restou provado que o 2º Ten PM Willian Kennedy Jardim de Paula, via rádio, liberou o acusado do serviço e autorizou o recolhimento da viatura, o que teria sido corroborado pelo depoimento do próprio Tenente, “CPU do turno”, em sede de inquérito e em juízo. Esclareceu que havia, na época dos fatos, uma determinação para que se evitassem aglomerações de militares com o objetivo de prevenir que o “coronavírus” se espalhasse e que por esse motivo o militar deixou seu posto de trabalho. Asseverou que as testemunhas Cb PM Rodrigo Pereira Mesquita, Cb PM Cássio Fialho Prado e 2º Sgt PM Charles Adriano Teixeira Dutra, da mesma maneira, confirmaram que o Ten Willian teria autorizado o recolhimento das viaturas e a passagem do serviço, conforme apontou o apelante Ressaltou que o militar, ora apelante, agiu baseado na ordem do CPU que assumiu o turno; que sua conduta foi em conformidade com as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 determinações do Comando para que fossem evitadas aglomerações de militares; e que só se ausentou de seu posto de trabalho após a higienização da viatura e passagem do serviço. Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença condenatória e absolvido o réu das penas que lhe foram impostas, por ausência de comprovação dos fatos, bem como por atipicidade de conduta. Em contrarrazões ao apelo defensivo, o Ministério Público sustentou que o conjunto probatório constante dos autos delineia, de forma notória, a prática do crime de abandono de posto, o qual se consumou quando o acusado deixou o serviço de patrulha e atendimento comunitário sem a devida rendição e sem que houvesse autorização para tal. Asseverou que o apelante estava escalado para o serviço de rádio patrulhamento - PAC - da 31ª Cia PM, no horário das 18h do dia 1º/04/2020 até as 6h do dia 02/04/2020, e, por volta das 5h25min, o Coordenador do turno autorizou a guarnição do apelante a se recolher à sede da unidade para adoção das providências de limpeza da viatura, sendo que, nesse ínterim, o réu deixou o motorista higienizando o veículo oficial e se retirou antes do termo final de seu turno, sem qualquer comunicação ou autorização do CPU e sem passar o serviço para quem de direito, o que constituía regra padrão na Unidade. Disse que o militar possuía ciência do momento em que deveria ausentar-se; contudo, mesmo diante da inexistência de justificativa idônea, decidiu deixar o posto antes do tempo correto, sem o devido aviso ao superior hierárquico e sem passar o serviço ao militar que lhe renderia. Disse, também, que a testemunha 3º Sgt PM Anderson de Castro Silva relatou que o acusado, ao deixar a Cia PM, não repassou o serviço ao Comandante da guarnição que assumiria o próximo turno. O argumento de que o recorrente possuía autorização para deixar o serviço e recolher a viatura antecipadamente também foi refutado pelo Ministério Público. Nesse sentido, ressaltou que é possível extrair, do depoimento prestado pela testemunha 3º Sgt PM Charles Adriano Teixeira Dutra, que não houve qualquer liberação do militar antes do horário. Ao final, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa. Pugnou, ainda, que fosse avaliada a “possibilidade de reconduzir o apelante à Companhia de origem, em Juiz de Fora, por entender o Ministério Público que os prejuízos ao militar, em termos familiares, foram reais e que a conduta praticada, talvez, não precisasse de uma medida tão extrema para ser coibida ainda mais em se considerando sua ficha funcional existente até então, também por medida de Justiça.”. A douta Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, ratificou os fundamentos trazidos em sede de contrarrazões de apelo, bem como salientou que o objeto recursal foi enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, a eminente Procuradora opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de Primeira Instância que condenou o ora apelante nas sanções do art. 195 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A nobre defesa do Cb PM Paulo Tristão Pinto insurge-se contra a respeitável sentença prolatada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME. Em análise dos autos, tem-se que o apelante foi condenado pela prática do delito de abandono de posto, inserto no art. 195 do Código Penal Militar, que prevê: Abandono de Posto Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. Conforme se extrai do tipo penal em destaque, há duas condutas que foram atribuídas ao ora apelante: a primeira, se refere ao abandono, sem ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, e a segunda, ao abandono, sem ordem superior, de serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Da leitura da denúncia, percebo que ao militar, ora apelante, foi imputada a segunda conduta prevista no tipo penal. Veja-se: Ocorre que, por volta de 5h25min, sem a autorização do Coordenador do turno, ou de outro superior hierárquico, o denunciado abandonou o serviço que cumpria antes de terminá-lo, ausentando-se daquela Cia, sem passar o serviço para quem de direito. Em suas razões recursais (Evento n. 97), a defesa do apelante sustenta que os fatos não ocorreram conforme narrados na denúncia; que o militar agiu baseado na ordem do CPU que assumiu o turno; que sua conduta foi em conformidade com as determinações do Comando para que fossem evitadas aglomerações de militares; e que só se ausentou de seu posto de trabalho após a higienização da viatura e passagem do serviço. Da detida análise dos documentos contidos nos autos, inclusive aqueles constantes dos autos correlatos, entendo que razão nenhuma assiste ao recorrente. Extrai-se do depoimento prestado em sede de IPM pelo 3º Sgt. PM Anderson de Castro Silva, às fls. 27/28 de Evento 1 - PEÇAS IPM 2, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ratificado em juízo (Evento 34- video4), que o recorrente sequer repassou o serviço ao militar que assumiria seu posto, conforme determina a norma vigente da PMMG. Observe-se trecho da mencionada testemunha: [...] que o Cb Tristão quando deixou a Cia, não repassou o serviço ao Comandante da guarnição que iria render o serviço, que inclusive o Cb. Frank, que chegou a Cia às 5h30 min, não se fazia presente quando Cb Tristão deixou a Cia [...] Desse modo, não há como discordar do Ministério Público de primeiro grau, que, em sede de contrarrazões, afirmou que a “existência de uma determinação do Comando para que, na medida do possível, houvesse maior distanciamento entre os militares é argumento incapaz de exonerar o apelante da responsabilização pelo delito cometido, uma vez que o procedimento de rendição não foi realizado.”. Ressalte-se que, de fato, houve a autorização do CPU responsável pelo turno para que as viaturas fossem recolhidas e higienizadas na sede da Unidade da PMMG e para que os militares se preparassem para a passagem de turno; entretanto, não houve a dispensa dos militares em serviço. Nesse sentido é o depoimento da testemunha Sub Ten PM Willian Kennedy Jardim de Paula, que era o CPU naquela oportunidade (peças IPM2 em fls. 25/26 - Evento 35 – VIDEO1). Veja-se: que autorizou o recolhimento para passagem de serviço e troca de equipes entre 5h20min e 5h30min aproximadamente, mas que ressalta que não dispensou ninguém do turno para ir embora. Conforme se verifica dos autos, a atitude do militar foi clara no sentido de abandonar o serviço, não havendo qualquer motivação que o eximisse de suas responsabilidades. No meu modesto entendimento, o apelante também não poderia simplesmente presumir que o Comandante o autorizaria a deixar o serviço sem a realização da rendição, que, a toda evidência, é de suma importância para o bom andamento dos trabalhos da PMMG, inclusive, daqueles que, por ventura, ainda estivessem em andamento. In casu, ainda que o apelante tenha cumprido quase toda sua jornada de trabalho, consoante prévia escala, ao término do horário (cerca de trinta e cinco minutos de antecedência), deixou sozinho seu companheiro - Cb PM Rodrigo Pereira Mesquita, motorista da guarnição, para que este executasse a limpeza da viatura. Como bem destacou o Ministério Público, o término do turno de serviço se daria dentro da Unidade Militar, com a entrega e a higienização da viatura, com a respectiva passagem de serviço, com o desarmamento de todos os componentes e, por óbvio, com a expressa autorização de seu Comandante. Destaco, por oportuno, as lições de Jorge César de Assis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O delito de abandono de posto (art. 195, CPM) é instantâneo e de perigo abstrato, configurando-se com o abandono do posto ou do lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou serviço que lhe cumpria, antes do seu término, e não se exigindo a comprovação do dano à segurança do local abandonado ou a ineficiência do serviço por ele prestado em razão do abandono. Assim, com enteio no sempre lúcido e judicioso parecer emitido pela douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, entendo que a “fundamentação apresentada na sentença (evento 87), aliada à detalhada análise do conjunto probatório, são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de comprovação dos fatos ou atipicidade da conduta.”. Por fim, quanto ao pedido do Ministério Público para que fosse avaliada a possibilidade de reconduzir o apelante à Companhia de origem, em Juiz de Fora/MG, entendo que a conveniência da permanência do militar na mencionada Companhia é de cunho administrativo, sendo, portanto, vedada a sua análise pelo Judiciário. Com essas considerações, nego provimento ao recurso, para confirmar a r. sentença penal condenatória de Primeira Instância. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator